Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recursos de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão da origem que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ad causam do Banco do Brasil S/A e de incompetência da justiça comum estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) se o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido em virtude da ausência de previsão dos temas em discussão (ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual) no rol do art. 1.015 do CPC b) determinar se há legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo de ações que visem reparação de danos por eventual má gestão de contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP; c) posteriormente, avaliar se há competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da causa, ou se existe necessidade de declínio da competência para a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a ilegitimidade passiva e declínio de competência para a Justiça Federal não constem do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, possível conhecer do recurso de agravo de instrumento, em razão da taxatividade mitigada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda.
5. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 239; Lei Complementar no 8/70; Lei Complementar no 26/75; Decreto no 78.276/76; Decreto no 1.608/95; Decreto no 4.571/2003; Decreto no 9.978/19
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1772839/SP, Tema 988, (REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT), Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019; TJDFT, Acórdão 1995368, 0731994-69.2019.8.07.0001, Acórdão 1981401, 0742588-72.2024.8.07.0000, Acórdão 1976659, 0716685-71.2020.8.07.0001.